Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. PLEITO DIRECIONADO À MATRIZ E ÀS FILIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Bacenjud quando transcorrido lapso temporal da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira do devedor. Se o exequente, ao formular o pedido, demonstra a continuidade do exercício da atividade empresarial pela executada, maior razão para acolhê-lo antes de determinar a suspensão do feito.

2. Sabendo-se que as unidades filiais consubstanciam estabelecimento empresarial e não ostentam personalidade jurídica própria, revela-se possível a pesquisa para verificação de seus ativos financeiros na execução de dívidas da matriz, à luz da exegese do art. 789 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.